Tribunal: TJDFT
Processo: 0714789-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0714789-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEANDRO FILIPE MACEDO RIOS AGRAVADO: ANTTECIPE ASSESSORIA E CONSULTORIA FINANCEIRA S.A. D E S P A C H O Conforme se observa do documento de ID no 70868436, p. 5, a despeito de sua exoneração da função de assessor - cargo em comissão CC-07 (p. 3) -, o recorrente foi, no mesmo ato, nomeado para idêntica função na Diretoria da Central de Interpretes de Libras, da Coordenação de Políticas Inclusivas e de Atendimento, da Secretaria Executiva, da Secretaria Extraordinária da Pessoa com Deficiência do Distrito Federal. Diante disso, não vislumbrando a verossimilhança da alegação deduzida na petição de agravo de instrumento, em relação ao pedido de gratuidade para processamento do recurso, faculto ao agravante comprovar a alegada hipossuficiência, no prazo de cinco (5) dias, mediante juntada de extratos de todas as instituições financeiras com que mantém relacionamento, bem como cópia da última declaração de hipossuficiência. Brasília, DF, em 15 de abril de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator